Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009220-12.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66817065 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RODRIGO DA SILVA SOUZA SALES, HONELIO DA SILVA SOUZA SALES, JOAO PAULO DA SILVA SOUZA SALES, FELICIANO DE SOUZA SALES de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 67253913, o exequente anuiu com o montante depositado. O exequente informou ciência quanto ao ofício acostado no ID: 63552721, o qual comunicou o pagamento em relação aos créditos de MARIA ROMANA DOS PASSOS SILVA (ID: 65714971). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores MARIA SUZANA DE ALMEIDA, MARIA SUENIA DE MEDEIROS (ID: 54857836), MARIA REGINA INAMOTO YONECURA (ID: 50933821), MARIA SOCORRO, MARIA UMBELINA REGO LIMA DA CUNHA e MARIA RITA NUNES FERREIRA (ID: 9898964 e 9899004). Os honorários da execução foram quitados (ID: 50933821). Foram expedidas ordens de pagamento em favor de MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA (ID: 46232902) e MARIA SONIA LAMOUNIER DE FREITAS (46232903). Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações inscritas nos requisitórios de ID: 62281417,62487625,62488467, 62489361, referentes aos créditos dos sucessores de MARIA ROSA DA SILVA SOUZA (RODRIGO DA SILVA SOUZA SALES, HONELIO DA SILVA SOUZA SALES, JOAO PAULO DA SILVA SOUZA SALES, FELICIANO DE SOUZA SALES) e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, comprovado o adimplemento do PCT n. 0716310-68.2023.8.07.0000, julgo extinta quanto à MARIA ROMANA DOS PASSOS SILVA (ID: 46232904). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 67253913). Após, intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 8 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR